Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700291-50.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES VIEIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por LOURDES VIEIRA DE SOUSA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0700291-50.2023.8.7.9000, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal fornecer à agravante no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o procedimento de AVALIAÇÃO e REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE CÂMARA HIPERBÁRICA, nos termos da prescrição médica. Alega que está com 73 (setenta e três ) anos de idade, e de acordo com relatório médico expedido em 17/02/2023, possui os seguintes diagnósticos: "esclerose sistêmica, forma limitada. Diagnóstico em 2002, com fenômeno de Raynaud, teleangiecstasias, esclerodactilia, FAN centométrico, biópsia cutânea compatível" e "úlcera cutânea crônica, refratária, com mais de vinte anos de evolução". Aduz como perigo de dano, que o parecer clínico indica urgência médica, bem como o risco de agravamento do quadro clínico caso não seja realizado o tratamento proposto, com dano irreparável. Sustenta como probabilidade do direito alegado, as disposições constitucionais e legais que afirmam a responsabilidade do Distrito Federal em prover a assistência médica que a agravante necessita, como também pela disponibilidade dos procedimentos no Sistema Único de Saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça à agravante no prazo máximo de 5 (cinco) dias o procedimento de AVALIAÇÃO e REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE CÂMARA HIPERBÁRICA, na quantidade que se fizer necessária para a realização integral do tratamento. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Em resposta ao Ofício no 1112/2023, de 26/01/2023, da Defensoria Pública, a gerência de serviços cirúrgicos da Secretaria de Saúde, informa que não visualiza a indicação técnica exposta nos documentos do processo administrativo para o tratamento pleiteado, ID 150321180. Os laudos médicos apresentados ID 150321175, apresentam respostas aos questionamentos formulados pela gerência de serviços cirúrgicos, ratificando os fundamentos para a prescrição do tratamento da agravante. Em que pese constar que o quadro da agravante é grave, o laudo médico não menciona de forma fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A agravante já está inserida na ordem de prioridade para a realização do procedimento, nos termos da decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser esclarecida a previsão de atendimento do pedido formulado pela agravante. Após encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 1 de março de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito